Tribunal: TJMT
Processo: 1000763-54.2020.8.11.9005
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-05
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000763-54.2020.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Cobrança de Aluguéis - Sem despejo]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[HELOISA PEIXOTO ALMEIDA DE OLIVEIRA - CPF: 027.961.691-03 (ADVOGADO), EDIMEIA MARIA DE REZENDE - CPF: 018.676.388-35 (IMPETRANTE), JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CÁCERES, MT (IMPETRADO), BASHAR FALEH SAID SAAD - CPF: 701.439.141-03 (LITISCONSORTES), EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA - CNPJ: 14.939.270/0001-77 (LITISCONSORTES), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM. O MINISTÉRIO PÚBLICO RATIFICOU O PARECER NOS PROCESSOS EM QUE HÁ MANIFESTAÇÃO ESCRITA E EXTERNOU NOS DEMAIS DA LISTAGEM FEITA PELA SECRETARIA, A FALTA DE INTERESSE PRIMÁRIO, CONFORME OFICIO PARA TAIS CASOS.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

Mandado de Segurança Individual n.º 1000763-54.2020.8.11.9005.

Impetrante: EDIMEIA MARIA DE REZENDE.

Impetrado: JUIZ DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE CÁCERES – MT.

Litisconsorte Passivo Necessário: BASHAR FALEH SAID SAAD E EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA.

EMENTA:

MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA – INADIMISSIBIDADE – OBSERVÂNCIA À PRECEDENTE DO COLENDO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (RE-RG 576847) – ORDEM DENEGADA.

Em face do princípio da celeridade que inspira os ritos procedimentais dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais, não é cabível o manejo do mandado de segurança contra decisão interlocutória ali proferida (STF-RE-RG 576847).

RELATÓRIO

Trata-se de Mandado de Segurança tirado contra o indeferimento de tutela jurisdicional antecipada consistente em determinar a Requerida que efetue imediatamente o pagamento do valor em atraso, no importe de R$ 20.102,93 (vinte mil cento e dois reais e noventa e três centavos).

Para tanto, invoca argumentos fático-jurídicos tendentes a demonstrar que a referida decisão merece reforma.

Indeferida a liminar, não foram prestadas as informações solicitadas junto à Autoridade tida por coatora.

O litisconsorte passivo necessário não apresentou manifestação.

O ilustre Representante Ministerial, em judicioso Parecer, externa desinteresse jurídico no presente
“mandamus”.

É o relatório.

VOTO

Egrégia Turma Recursal:

Conforme anotado no relatório anterior, o presente “
mandamus
” é tirado contra o indeferimento de tutela jurisdicional antecipada consistente em determinar a Requerida que efetue imediatamente o pagamento do valor em atraso, no importe de R$ 20.102,93 (vinte mil cento e dois reais e noventa e três centavos).

Após detido exame dos autos, chego à conclusão de que a ordem mandamental reclamada não pode ser acolhida, pois que, a matéria fático-jurídica articulada pela parte impetrante versa sobre indeferimento de tutela jurisdicional antecipada, restando à aparência de que a via judicial escolhida se afigura como imprópria, diante de recente pronunciamento do Colendo Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do RE-RG 576847, cuja ementa é a seguinte:

CONSTITUCIONAL. CONCESSÃO DE TUTELA LIMINAR NO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS ESTADUAIS. IMPOSSIBILIDADE DE RECURSO CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE ANTECIPA OS EFEITOS DA TUTELA. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA DECISÃO JUDICIAL. INDEFERIMENTO LIMINAR PELA TURMA RECURSAL. REPERCUSSÃO GERAL.

Além disso, não se visualiza na r. decisão fustigada sinais de teratologia ou de risco de prejuízos irreparáveis à parte impetrante, excepcionalidades fático-jurídicas que autorizam a admissão desta ação mandamental.

Por tais motivos, denego a ordem impetrada, e mantenho, na integralidade, o
“decisum”
fustigado.

Em consequência, julgo extinto o processo, com julgamento do mérito, com estribo no inc. I do art.487 do Código de Processo Civil, deixando de estabelecer as verbas sucumbenciais de custas, despesas processuais e honorárias advocatícias por vedação legal (inc. XXII do art.10 da Constituição Estadual e Súmula n.º 512 do Supremo Tribunal Federal).

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2021